Tribunal: TJPA
Processo: 0801427-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801427-37.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: GERCIVAN PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE COBRANÇA. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE PEDIDO. DOCUMENTOS PARA APURAÇÃO DAS ALEGADAS HORAS EXTRAS EM PODER DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AGRAVANTE QUE REQUEREU NA ORIGEM EXPRESSAMENTE A DISPENSA DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DO PEDIDO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de inépcia da petição inicial e realização de perícia contábil.

2. N
ão há inépcia da petição inicial por ausência de delimitação da pretensão, uma vez que a exordial contém os pedidos (pagamento referente ao labor extraordinário e adicional noturno) e causa de pedir, podendo o
quantum
se devido ao Recorrido, ser verificado no decorrer da instrução processual de acordo com a apuração a ser realizada nos documentos apresentados.

3. Acerca do pedido de realização de perícia, constata-se que tal pretensão do Recorrente configura
venire contra factum proprium
, ou seja, trata-se de comportamento contraditório no mesmo processo, uma vez que na contestação (Num. 2765010 - Pág. 13/14) requereu expressamente a dispensa da prova pericial, não podendo, agora em sede recursal, pleitear a reforma da decisão que ele mesmo pretendeu.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de abril a 03 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0801427-37.2020.8.14.0000
- PJE
) interposto por MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra GERCIVAN PEREIRA DE ARAÚJO, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Cobrança (processo n.
0008801-93.2018.8.14.0005
– LIBRA
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com parte decisória nos seguintes termos:

(...) No caso em análise, foram anexados aos autos pontos eletrônicos e contracheques do autor, demonstrando a contraprestação da atividade laboral com a realização de horas extraordinárias, indicando a possível existência do direito, bem como a necessidade da instrução probatória a fim de aferir eventuais horas laboradas e não pagas, razão pela qual afasto a preliminar de inépcia da exordial.

1.2 Sobre a preliminar de impugnação a justiça gratuita, entendo que não merece prosperar, uma vez que se presumem verdadeiras as alegações de insuficiência deduzida pela parte autora, em consonância com os art. 98 e art.

99, § 3º, todos do CPC. Ademais, a parte autora anexou aos autos contracheques comprovando seus rendimentos que já demonstram a dificuldade de suportar as despesas processuais.

Desse modo, configurada a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, preenchendo os requisitos para concessão da justiça gratuita em debate, rejeito a impugnação a justiça gratuita arguida pela parte requerida.

1.3 Sobre a perícia técnica, afasto o respectivo pleito por entender impertinente ao deslinde da questão, uma vez que os documentos acostados não apresentam quaisquer indícios de falsificação. Ademais, a perícia documental demanda fundamentação idônea e via adequada.

2. Em seguida, considerando que já houve a concessão de prazo para que as partes apresentassem os pontos controvertidos e os meios de provas que pretendem produzir, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 2020, às 16:15 horas, para fins de oitiva das testemunhas, que deverão comparecer independente de intimação, até três para cada fato.

Intime-se as partes através de seus patronos.

3. Por fim, determino que a parte autora amolde, no prazo de 15 dias, o valor da causa, justificando valor aproximado que se coadune ao pleito inicial
(...).

Em suas razões (Num. 2764995 - Pág. 1/24), o Agravante sustenta que a petição inicial é inepta, afirmando que não houve delimitação da matéria de mérito, já que não há indicação da quantidade de horas extras que o Agravado pretende receber.

Aduz que deve ser deferido o pedido de realização de perícia contábil, uma vez que somente um expert em cálculos trabalhistas poderia esclarecer se as horas extras extraordinárias e o adicional noturno foram pagos em sua integralidade.

Argumenta, por fim, que sempre agiu em observância ao princípio da legalidade e conforme preconiza o princípio da supremacia do interesse público.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de inépcia da petição inicial e realização de perícia contábil.

No que tange à inépcia da petição inicial, o art. 330, § 1º do CPC/15, contém as hipóteses em que o magistrado deverá considerar inepta a petição inepta e indeferi-la:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

O Recorrente argumenta que deve ser acolhido o pedido de inépcia da petição inicial, por ausência de pedido, no entanto, constata-se que o Agravado requereu o pagamento de horas extraordinárias não pagas, afirmando que não dispõe da totalidade do controle de jornada, o que somente foi possível após o deferimento do pedido de tutela de urgência em que foi determinada a apresentação de documentos referentes a este pedido.

Diante disso, não há falar em inépcia da petição inicial por ausência de delimitação dos pedidos, uma vez que a exordial contém os pedidos (pagamento referente ao labor extraordinário e adicional noturno) e causa de pedir, podendo o
quantum
se devido ao Recorrido, ser verificado no decorrer da instrução processual de acordo com a apuração a ser realizada nos documentos apresentados.

Acerca do pedido de realização de perícia, constata-se que tal pretensão do Recorrente configura
venire contra

factum proprium
, ou seja, trata-se de comportamento contraditório no mesmo processo, uma vez que na contestação (Num. 2765010 - Pág. 13/14) requer expressamente a dispensa da prova pericial, não podendo, agora em sede recursal, pleitear a reforma da decisão que ele mesmo pretendeu.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE COMPROVAÇÃO - PROVA PERICIAL NEGADA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE SALDO DEVEDOR - INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PARA PAGAMENTO - PEDIDO SUBSIDIÁRIO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE QUANTIA REFERENTE A OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA AÇÃO - INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista a falta de indícios no sentido de que houve equívoco na juntada da petição, na qual houve desistência da realização da prova pericial, sob pena de violar o princípio do venire contra factum proprium, o indeferimento para a realização da referida prova é medida de que impõe
. Uma vez que a decisão agravada apenas homologou os cálculos apresentados pelo exequente, sem condenar a parte agravante ao pagamento do débito, não há que se falar em declaração de impossibilidade de execução. Não há que se falar em enriquecimento ilícito por parte do banco agravado porque na decisão vergastada a Juíza primeva cuidou de submeter a exigibilidade da cédula de crédito também objeto de outra demanda ao trânsito em julgado de sua sentença, determinando, inclusive, a juntada da cópia de sua decisão final no presente feito.

(TJ-MG - AI: 10024120868252007 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/02/0019, Data de Publicação: 26/02/2019) (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTO ESBULHO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA.
AUSÊNCIA DE ERRO DE JULGAMENTO E DE PROVA DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FORMULADO NOS AUTOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

(TJ-BA - APL: 03866154820138050001, Relator: Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2018) (grifo nosso).

Desta forma, não há razões para modificação da decisão agravada, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 26 de abril de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2021